Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004268-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 039.520.671-56 (AGRAVANTE), FERNANDO BINO CORREA - CPF: 035.501.771-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE
BENS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDO BLOQUEIO DE 50% DOS VALORES EXISTENTES NAS CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVADO – DESCABIMENTO – MEDIDA EXCESSIVA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, há que mantida a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de 50% dos valores existentes nas contas bancárias de titularidade do agravado, pois não há comprovação, neste momento processual, da alegada dilapidação do patrimônio
, tampouco do direito a suposta partilha já que a união estável, seu lapso temporal e a existência de bens comuns são pontos controvertidos que requerem dilação probatória.

2.

Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
DANIELE CRISTINA DE SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Pedido de Tutela de Urgência

em trâmite perante o juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
/MT
, ajuizada
em face de

FERNANDO BINO CORREA
,
que

in
deferiu o pedido de tutela de urgência, para decretar
bloqueio de 50% dos valores existentes em contas bancárias de titularidade do agravado

até o julgamento do mérito da demanda
(ID
268536439
).

Em suas razões recursais (ID
268534775
),
a
agravante sustenta ter
convivido
em união estável
com
o
agravad
o
,
em regime de
parcial de bens,
no período
de nov
embro de 2019
até setembro de 2024
.

Aduz que
no
ano de 2022
,
as partes adquiriram com esforço
conjunto

um sítio denominado
Koloski
057, localizado na Gleba Águas Claras, no Município de Comodoro/MT
.

Relata que referido imóvel foi vendido pelo casal em maio de 2022, pela importância de R$ 658.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil reais)
, sendo o respectivo valor depositado na conta do agravado.

Menciona que
, quando da separação de corpos consensual, ocorrida em setembro de 2024, as partes dialogaram sobre a partilha do numerário, todavia
,
o agravado nada se pronunciou a respeito,
afirmando
que a agravante não
terá direito de meação sobre os valores, mesmo tendo ciência que é fruto do esforço comum.

Alega
ainda, que ao longo da união estável juntaram
,
com esforço comum
,
a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
na conta poupança do agravado, sendo o valor aplicado em fundos de investimentos.

Assevera
ter tentado receber pelo menos parte do valor existente na conta poupança do agravado
para ajudar com as despesas com as filhas e materiais, contudo
,
recebeu a negativa de transferência d
e
qualquer valor
.

Afirma que diante desta situação requereu
,
a tutela de urgência
para evitar que a partilha de bens seja frustrada ao final do processo,
pois evidente o risco ao resultado útil do processo já que o agravado pode transferir facilmente os valores de sua conta para terceiro, o que ocasi
onará dano irreparável à agravante.

Cita que a jurisprudência é firme no sentido de ser
possível a decretação de indisponibilidade de bens
para preservar
o patrimônio comum e garantir
a meação
da agravante e a efetiva partilha a ser realizada no momento oportuno.

Afirma
que há efetiva litigiosidade do agravado quanto
à
partilha dos valores, de modo que
se torna
evidente o risco da dissipação de patrimônio, além de comprometer a eficácia de eventual medida executiva.

Sob tais
argumentos requereu, liminarmente, a reforma da decisão agravada com a antecipação da tutela recursal com a decretação de indisponibilidade de 50% dos valores
existentes nas contas bancárias do agravado
até o julgamento final do processo originário
e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar
a liminar recursal.

A liminar recursal foi
in
deferida (ID
269082791
).

Não forma prestadas informações (ID
269200775
).

Nas c
ontrarrazões
o agravado pugna pelo desprovimento do recurso
(ID
271834872
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Dr.
José
Zuqueti
, opina pel
o

desprovimento do recurso
(ID
281598386
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
tutela antecipada de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida pela agravada, qual seja, a decretação de indisponibilidade
valores existentes nas
contas bancárias em nome do agrava
do.

Isso porque, inexiste nos autos prova capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a alegada dilapidação do patrimônio a justificar a indisponibilidade
dos valores existentes nas
contas bancárias
de titularidade do agravado.

Além disso,
a
agravante
não
logrou êxito
, nesse momento processual,
em demonstrar
evid
ências de
que
o
sítio denominado
Koloski
057, localizado na Gleba Águas Claras, no Município de Comodoro/MT tenha sido adquirido e alienado
no curso da suposta união
estável havida entre as partes
,
assim
,
como não há comprovação de que o valor já tenha sido integralmente recebido pelo agravado
.

Da mesma forma,
não prospera a irresignação da agravante com relação ao valor
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
supostamente
guardado pelas partes na conta poupança do agravado
e
aplicado em fundos de investimentos
,
já que não há
indícios
capazes de demonstrar a existên
cia desse valor

de modo a
corroborar as suas alegações.

Há que se mencionar ainda, que
sequer
existe prova
do
direito
à
suposta partilha já que a união estável, seu lapso temporal e a existência de bens comuns são pontos controvertidos que requerem dilação probatória
, como consignado
na decisão agravada
pelo juízo condutor
do feito, cujo trecho a seguir
transcrito (ID
268536439)
:

“[...] 5. No caso, narrou que durante a união estável as partes com esforço comum compraram, em 16 de maio de 2022, um sítio, e logo em seguida venderam pelo valor de R$ 658.000.00 (seiscentos e cinquenta e oito mil reais), e que parte desse valor (R$ 300.000,00) estaria depositado na conta poupança do requerido.

6. Alega ainda que, além dos R$ 300.00 (trezentos mil reais) do imóvel rural, que em esforços comuns com o requerido juntaram em sua conta poupança o valor de R$ 40.000 (quarenta mil reais).

7. Dante de tais fatos, a autora pugnou que seja determinado o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) desses valores, na conta do requerido.

8. Depreende-se do contrato de compra e venda juntado no Id. 177191983 que o imóvel foi vendido em maio de 2022.
Contudo, verifica-se que a autora não comprovou que o referido bem foi adquirido pelas partes no curso da união estável.

9. No mais, verifico que o pedido está calcado na premissa de que há risco ao resultado útil do processo, no entanto, a autora não fez qualquer menção acerca da suposta ameaça do demandado de se desfazer dos referidos montantes a fim de frustrar futura partilha, e sequer junta aos autos evidências neste sentido, o que demonstra a ausência do perigo do dano na espera do provimento final.

10. Ao contrário, a autora em toda a sua inicial afirma que o requerido garantiu para ela que não gastaria os valores recebidos dos esforços comuns do casal.

11. Outrossim, é certo que o direito à partilha dos valores é controvertida e diz respeito ao mérito da presente ação, que necessita de dilação probatória.

12. Ademais, ainda não há comprovação de que as partes, de fato, viveram em união estável, e em qual período. [...].”

Aliás, nesse sentido é o parecer ministerial, vejamos o trecho a seguir (ID
281598386):

“[...]
É o relato necessário.

Pois bem, não é demais ressaltar que, nos termos do artigo 1.664 do Código Civil, “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”

Nesses termos, de acordo com o artigo 1.725 do diploma civilista, salvo contrato escrito, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, sendo possível, a priori, a penhora de bens do cônjuge ou companheiro do devedor para pagamento de dívida, desde que adquirida após a união das partes.

No entanto, o reconhecimento de união estável exige, nos termos do artigo 1.723, do citado diploma legislativo, a convivência pública, continua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, podendo ser reconhecido pelas próprias partes por Escritura Pública ou por procedimento instaurado para tal fim.

Dessa forma, o reconhecimento da união estável entre as partes, demanda a existência de elementos probatórios suficientes ao reconhecimento de tal fato, ou seja, provas robustas.

E, no caso em questão, para que se viabilize o bloqueio de bens do agravado, a união estável deve estar inequivocadamente caracterizada, bem como que os bens foram adquiridos durante a convivência.

[...]

Portanto, em que pese não ser possível aferir, com exatidão, neste momento processual, as informações prestadas pela agravante quanto a aquisição do imóvel pelas partes no curso da união estável, entendo pela impossibilidade de se determinar o bloqueio pretendido, até a elucidação da questão, ou seja, análise de mérito da contenda.

Ante o exposto, o parecer é pelo
improvimento
do
recurso, nos termos e razões alhures exarados.
[...].”

Portanto, a
manutenção da
decisão agravada é medida que se impõe,
pois o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens exige prova inequívoca da união estável, a relação dos bens que compõe o patrimônio comum e
a demonstração da dilapidação do patrimônio
.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal d
e
Jus
tiça
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE
ARROLAMENTO DE
BENS
- CONCESSÃO LIMINAR, COM DECRETO DE
INDISPONIBILIDADE
-
PRETENSÃO À REFORMA - RECURSO PROVIDO. Conforme precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte Estadual, o arrolamento e, sobretudo, a

indisponibilidade

do
s
bens

disputados em

ação relacionada ao rompimento de união estável não pode
ser
decretados
se não houver prova de
que os
bens
estão sendo

dilapidados
.
”
(N.U 0035129-06.2011.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2011,
Publicado
no DJE 06/06/2011)
.

Assim, com base nos documentos que instruíram o presente recurso e os autos originários verifica-se, nesse momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante
já que ausente a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025